Tribunal: TJPA
Processo: 0801229-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801229-63.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ROBERTO ARAUJO DIAS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0801229-63.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE: Kelvin Breno Rowe Rodrigues – Defensor Público
.

IMPETRADO: Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/
Pa.

PACIENTE: JOSÉ ROBERTO ARAÚJO DIAS FILHO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS E DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ACUSADO QUE, EM TESE, APÓS ATRAIR A VÍTIMA PARA O FUNDO DE UM QUINTAL, CEIFOU-LHE A VIDA MEDIANTE DIVERSOS GOLPES DE FACA, EVADINDO-SE DO DISTRITO DA CULPA PARA UM MUNICÍPIO VIZINHO, LOCAL ONDE FOI PRESO.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO REAL DE FUGA DO PACIENTE CASO SEJA POSTO EM LIBERDADE. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO COACTO QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 29 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Defensor Público Kelvin Breno Rowe Rodrigues, em favor de
JOSÉ ROBERTO ARAÚJO DIAS FILHO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29.10.2020, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo sido a prisão convertida em preventiva para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Informa que os autos se encontram em fase de instrução, tendo sido oferecida resposta a acusação com pedido de revogação da preventiva, pleito este indeferido em 01.02.2021, oportunidade que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07.04.2021.

Assevera que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, não podendo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente servir como fundamento para prisão processual, especialmente, quando paciente reúne todos os requisitos pessoais aptos a concessão do pleito de revogação, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e aptidão para o trabalho, devendo prevalecer no caso concreto o princípio da presunção da inocência.

Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria de Desa. Vânia Lúcia Silveira (ID 4565863).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4581710).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4620057) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto ante a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, da ausência de fundamentação concreta do
decisum
proferido pela autoridade inquinada coatora, suscitando, ainda, seus predicados pessoais para afastar a necessidade da segregação.

Não
assiste razão à demanda proposta
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 4533682 -
fls. 48/52
), bem como na que indeferiu o pleito de revogação (ID 4533683 –
fls. 120/122
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado imputado ao coacto, verificando-se na hipótese a necessidade de resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do crime praticado pelo paciente, o qual teria atraído a vítima para o fundo de um quintal, local onde lhe ceifou a vida mediante vários golpes de faca, evidenciando a periculosidade real do agente.

De outra banda, o decreto preventivo se amparou na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o coacto se evadiu o distrito da culpa após o cometimento do ilícito, tendo sido preso na cidade de Portel, município vizinho, havendo risco concreto de fuga do réu caso seja ele posto em liberdade.

Em conclusão, o decreto prisional se firmou na gravidade concreta da conduta praticada e na periculosidade real do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
da prática delitiva, além da possibilidade real de fuga, de modo que, estando presentes os requisitos da segregação cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e o regular andamento do processo.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em vício de fundamentação aptos a propiciar a revogação do decreto prisional.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AMEAÇAS A TESTEMUNHAS.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Não se constata nenhuma ilegalidade na decretação da prisão preventiva ao Agravante, pois foi destacada a necessidade da medida em face da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado no qual a vítima fora surpreendida com agressões e facadas), bem como dos indícios de que o Paciente, juntamente com os demais Corréus, evadiu-se do distrito da culpa e proferiu ameaças contra testemunhas, colocando em risco a instrução processual e a aplicação da lei penal.

2. Na via estreita do habeas corpus não é possível rediscutir as conclusões fáticas alcançadas pelas instâncias ordinárias, não sendo possível elidir, neste instrumento processual, a constatação firmada nas instâncias antecedentes acerca da atuação do Agravante na intimidação de testemunhas e da sua fuga do distrito da culpa.

3. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, seja porque o Agravante empreendeu fuga após os fatos, situação que perdurou até a sua prisão, seja porque sua atuação no constrangimento de testemunhas é contemporânea à aplicação da medida, ante o evidente risco à instrução processual em curso.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.698/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021)

RECURSO EM
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ? CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi,
haja vista que, conforme se verifica da peça acusatória, o recorrente, juntamente com o corréu Igor, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entrou na residência da vítima, armado e forjando um assalto, asfixiando-a, tendo vindo a óbito; recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
. O Magistrado a quo ressaltou, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que após a prática do crime evadiu-se do distrito da culpa para o Estado de Goiás, onde foi preso
.

2.
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4
. O Superior Tribunal de Justiça ? STJ entende que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Inadmissível a análise da questão atinente ao enquadramento do recorrente na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista que não foi submetida ao exame pela Corte estadual, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 131.491/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relato

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 30/04/2021